Tribunal: TJBA
Processo: 8006727-52.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006727-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIAS PEDRO ROCHA SILVA Advogado(s): LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGTIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR REJEITADA.IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, INÉPCIA DA INICIAL, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DA GAP V. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. ALCANÇANDO TODOS OS POLICIAIS MILITARES NA ATIVA INDISTINTAMENTE. EXTENSÃO A INATIVOS/PENSIONISTA. PARIDADE RECONHECIDA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO E CONCESSÃO DE AUMENTO, SEM PREVISÃO NORMATIVA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PARIDADE E INTEGRALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006727-52.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELIAS PEDRO ROCHA SILVA e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .